Tribunal: TJDFT
Processo: 0746360-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746360-63.2022.8.07.0016 RECORRENTE: SAMUEL MOSSE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tributário - IPTU/TLP - Contribuinte: no caso, é o proprietário do imóvel (CTN 34). O recorrente alega violação aos artigos 1.245, caput e §1o, do Código Civil e 130 do Código Tributário Nacional, defendendo não ser o contribuinte do IPTU/TLP (2.024) do imóvel em questão, aos argumentos de que o bem foi alienado em 13/5/05, com a ressalva de que o adquirente responderia pelo pagamento dos débitos fiscais existentes, bem como que a escritura pública de compra e venda foi registrada em 4/11/05. Aduz, ainda, que o adquirente João Antônio de Souza obteve junto à Secretaria de Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito Federal o “parcelamento administrativo” – posteriormente inadimplido – dos débitos de IPTU objeto de cobrança na execução fiscal, confirmando-se a inequívoca ciência da Fazenda Pública acerca da transferência da propriedade e do verdadeiro responsável pelos débitos fiscais existentes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJRJ e TJSP, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 1.245, caput e §1o, do Código Civil e 130 do Código Tributário Nacional, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020